Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHA ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime de latrocínio quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos reconhecimentos realizados pela vítima/testemunha, que conta com especial relevância, aliados as circunstâncias da prisão em flagrante e outros elementos de prova. 1.1. Não há que se falar em desclassificação quando provado nos autos que da subtração praticada mediante violência pelo réu e comparsas, resultou a morte da vítima.
2. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2.1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo juízo das execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita.
2.2. Inexiste ofensa ao decidido pelo STJ no julgamento do tema repetitivo no 1077 pois o fundamento utilizado para a avaliação negativa da conduta social foi a prática de crime durante o cumprimento de pena anterior, e não em razão de condenações anteriores.
3. Adequada a majoração da pena a título de circunstâncias delitivas quando há concurso de agentes no delito de latrocínio, pois, se trata de fato penalmente relevante, uma vez que representa recurso que dificulta a Defesa da vítima e aumenta o sucesso da empreitada criminosa, e que não faz parte da elementar típica.
4. Recurso conhecido desprovido.